Tribunal: TJPA
Processo: 0068907-47.2015.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0068907-47.2015.8.14.0095

APELANTE: JOSE RENATO PANTOJA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.

PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM USO DE UMA FACA TIPO PEIXEIRA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA 18 DO TJPA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. REDUÇÃO DA PENA BASE. MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ RENATO PANTOJA DOS SANTOS,
através de advogado constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença (ID 8937830), que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, do Código Penal (Roubo) a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, sob regime inicial semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia,
que no dia 18/08/2015, por volta de 14horas, o denunciado, mediante ameaça exercida com arma branca, no Km 09, da PA 140, subtraiu da vítima Antônio Max Santa Rosa das Chagas, um aparelho de celular da marca Samsung e o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Afirma que
o ora denunciado chegou no posto fiscal da prefeitura, neste município, onde cometeu o delito, agarrou a vítima por trás, apontou a faca na direção de seu pescoço e exigiu que entregasse o dinheiro, ocasião em que colocou a mão no bolso da vítima, pegou o valor de R$ 50,00 e o aparelho de telefonia móvel da mesma. Em seguida empreendeu fuga.

E, após a vítima ter comunicado o fato na delegacia, um policial civil saiu em diligência na busca do acusado, realizou a prisão do mesmo que se encontrava detido por populares e ainda na posse dos objetos roubados. O denunciado confessou a prática do roubo para os policiais na delegacia.

A denúncia foi recebida em 14/09/2015 (ID 8937819).

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 8937833), requer

a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, incisos V, VI e VII do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do tipo de roubo para furto, previsto no art. 155 do CPB; a modificação da pena base para o mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 8937834), debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, (ID 8991930), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Requer o apelante a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação com o argumento de suposta fragilidade probatória para ensejar a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,
pelo Auto de flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Auto de entrega
dos objetos apreendidos na posse do recorrente, além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A testemunha
REGINALDO DA SILVA SANTA ROSA
, disse “que não conhecia o réu antes; que não presenciou o fato em apuração; que trabalhava na delegacia e soube do fato quando seu sobrinho chegou registrando a ocorrência; que lembra que os objetos subtraídos foram recuperados; que presenciou a apresentação do réu na delegacia e viu que foi apresentada também uma faca à autoridade policial; que estava presente o IPC Roger; que não presenciou e não participou os depoimentos na DEPOL; que não tem notícia de que outras pessoas participaram do fato (...)
que o autor do fato é o réu que está aqui presente hoje neste fórum.”

A testemunha
ALEQUEX SALDANHA DA SILVA
, afirmou “que era fiscal administrador do posto e no dia dos fatos estava de folga em sua residência quando a vítima chegou na companhia de um rapaz, de moto, informando que havia sido assaltado; que o rapaz era um guarda municipal, conhecido por Alan; que a vítima lhe informou para onde o réu teria fugido, por dentro do mato, atrás do posto; que o depoente partiu na captura do réu e o
encontrou dentro do mato
; que lê e escreve pouco, estudou até à sexta série; que reconhece como sua assinatura de fls. 09/10; que já conhecia Israel, que trabalhava no Posto; que sua esposa lhe informou que Rael contou para sua esposa que presenciou o fato e que o autor teria sido o réu, José Renato; que quando sua esposa lhe contou sobre os relatos de Rael já tinha capturado o réu; que na hora em que deteve o réu, no mato, ele lhe falou que o Rael foi o mandante do assalto;
que quando encontrou o réu ele não estava com os objetos subtraído
s; que não sabe informar como ocorreu a recuperação do objeto subtraído; que quando achou o réu ele não portava nenhum tipo de arma (...)”

A testemunha Sr.
RAEL DANTAS ALBUQUERQUE
, respondeu em Juízo “que estava presente na hora e no fato em apuração, que viu quando o réu chegou no local e subtraiu aparelho celular que estava em cima da mesa e em seguida viu quando o réu deixou o parelho celular na rua aproximadamente a 200 metros do local do fato, que o fato ocorreu por volta das 12 horas que não viu o réu subtraindo dinheiro nem ameaçando vitima com faca, que no dia do fato esteve no posto fiscal as 09 horas depois retornou ao local as 10 horas e lá ficou até as 12 horas, que quando o réu subtraiu o celular a vítima pediu ao depoente que chamasse alguém para ajudar, que o depoente então chamou o Alex para ajudar a vítima, que quando o réu subtraiu o celular a vítima estava dentro da cabine do posto fiscal fritando ovo, que a vítima não viu a subtração do celular, só viu o réu se retirando do local, que não sabe informar porque a vítima afirmou que o fato ocorreu mediante violência e grave ameaça que reafirma que o réu praticou tão somente subtração do celular sem praticar qualquer violência ou ameaça a vítima, que já havia trabalhado como fiscal daquele posto, que naquele dia esteve conversando com a vítima, foi comprar ovo para ela, que reconhece sua assinatura postada nas fls. 19, que lida a declaração de fl.18/19, que não leu o referido depoimento prestado na delegacia, razão pela qual não ratifica suas declarações prestadas a delegacia.”

A
vítima
, em seu depoimento, disse “que era fiscal de tributos e estava trabalhando no posto da PA-140, do Ramal de Santa Maria;
que quando estava preparando seu almoço o réu chegou, o imobilizou, encostou uma faca em seu pescoço e retirou de seu bolso R$50,00 e de cima da mesa o seu aparelho celular; que estava trabalhando sozinho naquele dia; que o réu, momentos antes, já tinha estado no local de bicicleta; que o depoente já se deparou com o réu lhe segurando por trás com a faca no pescoço e após o fato saiu correndo, deixando sua bicicleta no local
;
que presenciou todo o ocorrido um rapaz que não sabe o nome e nem conhece, mas que estava no posto no momento; que esse rapaz chegou às 10horas no posto; que acredita que o mencionado rapaz era comparsa do réu; que este rapaz saia e voltava para o posto e no momento do fato permaneceu no local e ele dizia que estava ali aguardando a sua esposa que iria chegar de van; que seu celular foi recuperado, mas o dinheiro não (...) que não conhecia o réu antes
; que o autor do fato é o réu que está aqui presente hoje; que quem encontrou o réu no Ramal de Santa Maria foi o agente fiscal Alequex Saldanha da Silva
; que o rapaz que viu o fato é o Rael Dantas Albuquerque; que Rael já conhecia o réu e inclusive informou ao depoente e ao Alequex de quem se tratava, quem era o pai do réu; que Rael prestou depoimento na DEPOL (...)”

O
apelante
ao ser interrogado disse “que os fatos que lhe são imputados na denúncia não são verdadeiros, que no dia dos fatos esteve no posto fiscal e pegou o celular da vítima que estava em cima da mesa, que estavam presentes no local o interrogado, a vítima e o Rael, que foi a primeira vez que praticou ato delituoso, que lhe perguntado o motivo de ter subtraído o celular permaneceu calado, que não conhecia a vítima, que não portava qualquer tipo de arma branca, que estava só passando no local e ao ver o celular resolveu pegar, que a testemunha Rael Dantas não viu o momento em que o acusado pegou o celular, que Rael só soube do ocorrido porque a vítima falou, que instantes depois de subtrair o celular se arrependeu de sua conduta e deixou o aparelho no chão aproximadamente a 100 metros do local do fato (...) que Rael estava sentado em uma cadeira de frente para a rua, que conhece Rael desde criança, posto que os dois moram na localidade de Santa Maria, que conhece Rael apenas de vista, que nunca participou de eventos sociais com Rael, nunca frequentaram a casa um do outro, que Rael era sua testemunha de defesa”.

Depreende-se dos depoimentos acostados que o réu foi reconhecido como autor do crime,
sendo que o objeto subtraído (aparelho celular) foi encontrado na posse do apelante, no momento de sua captura.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e pelas testemunhas.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.
1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES
. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. PENA BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima e a confissão do acusado em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. A circunstância de os agentes estar 8977220, 8977220, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. 157, § 2º, VII. DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA MERITÓRIA- AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONCISA, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 28 de março de 2022. DESª. ROSI GOMES DE FARIAS Relatora (8773943, 8773943, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (GRIFEI).

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva, e a faca utilizada na ação, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 8937815 – pg. 13).

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG , Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Quanto ao pedido de desclassificação da capitulação do crime de roubo para o crime de furto (art. 155 do CPB), depreende-se pelo depoimento da vítima, que o réu praticou o crime, constrangendo fisicamente a vítima, encostando uma faca em seu pescoço, o que demonstra a violência e poder de intimidação que se deram os fatos, de forma que restou caracterizado a ação descrita do art. 157 do CPB, não procedendo,
data vênia,
a alegação da defesa de que não há provas subsistentes atestando a caracterização do tipo penal imputado ao apelante.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA CONFIGURADA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- REDUÇÃO EM FACE DA TENTATIVA EM PATAMAR MÁXIMO - INVIABILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE
. 1. Comprovada a violência à pessoa na subtração do bem, impossível a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto.
2. A redução em face da tentativa deve corresponder ao trecho do iter criminis percorrido pelo autor do fato criminoso. 3. Cabível a concessão da Assistência Judiciária para aqueles assistidos por Advogados Dativos, contudo, a isenção das custas deve ser discutida no Juízo da Execução Penal, eis ser o competente para análise acerca da miserabilidade do agente. (TJ-MG - APR: 10514120053798001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 28/01/2014,

Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/02/2014)

As elementares do crime de furto e de roubo, no que diz respeito à subtração patrimonial, são as mesmas. Diferencia-se o roubo porque nele há um plus, consistente no emprego de violência ou grave ameaça ou na colocação da vítima em situação de impossibilidade de resistência.

Desta forma, incabível a desclassificação do crime para o furto, eis que demonstrada a violência e a grave ameaça na ação do réu.

Enfim, a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu o autor do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi autor do crime de roubo.

O recorrente requer o redimensionamento da pena base cominada para o mínimo legal, alegando possuir circunstâncias judiciais favoráveis.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente nas sanções punitivas do art. 157, caput do Código Penal Brasileiro (Roubo),
à PENA DEFINITIVA DE 05
(CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa
, considerando como circunstância negativa a culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
anormal
à espécie. Vale destacar que o réu cometeu o assalto, surpreendendo a vítima que estava distraída, pelas costas, colocando uma faca em seu pescoço, fato esse que deve ser valorado negativamente porque suplanta o juízo médio de reprovabilidade que normalmente verificamos nos delitos patrimoniais
.

Verifico que não há elementos para a análise acerca da
personalidade
, assim, tal circunstância deve ser considerada favorável.

As
circunstâncias do crime

analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro-as como negativas, pois o acusado adentrou em um órgão público municipal onde frequentam várias pessoas, causando tumulto no local em virtude de sua atitude audaciosa.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, onde deixo de considerar duas delas como circunstâncias negativas (personalidade e comportamento da vítima), redimensiono a pena base para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão 40 (quarenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não verificou causas agravantes, mas reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que atenuou a pena em 12 (doze) meses, utilizando a mesma fração, passa a pena nesta fase para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, mantendo o regime inicial para o cumprimento de pena o semiaberto.

Incabível a substituição da substituição da pena carcerária por restritiva de direitos por não preencher os critérios do art. 44 do CPB.

Mantenho os demais termos da sentença.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por
José Renato Pantoja dos Santos
e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante das modificações, torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, sob o regime inicial semiaberto
, nos termos apresentados.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022